Tribunal: CARF
Processo: 10711.002806/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002806/2007-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.614 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - PERÍCIA TÉCNICA
Recorrente
LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-19.951 (e-fls.
126-137), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Este processo aborda dois Autos de Infração lavrados contra a Recorrente (fls.
03/14): (i) o primeiro visando a cobrança de Imposto de Importação (II), juros de mora, multa de
ofício e multa por classificação fiscal incorreta, no valor de R$ 57.104,90; (ii) o segundo, trada
do imposto sobre produtos industrializados (IPI), juros de mora e multa de ofício, no valor de R$
52.298,93.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002806/2007-54
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

Na forma do relatório fiscal que acompanha os Autos de Infração, os produtos em
questão foram descritos na Declaração de Importação como "02 TANK BASE ACIDO
SULFÔNICO", classificado pelo importador no código NCM 2904.10.90, da Tarifa Externa
Comum (TEC). A autoridade fiscal entendeu que o enquadramento correto, embasada no Laudo
de Análise n° 0047/04 do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, seria o do código
NCM 3824.90.89, da TEC, por se tratar de "produto orgânico de constituição química não
definida" (fl. 32).
O contribuinte apresentou impugnação, por meio da qual argumenta, em síntese
descrita no relatório do Acordão recorrido, que reproduzo a seguir:
1. A fim de fabricar aditivos para óleos lubrificantes automotivos, utiliza a substância
ácido alquil benzeno sulfônico, registrada para fins químicos sob o número CAS (CAS
Registry Number) 68081-78-7, denominado pelo fabricante de LZ-0737.1.
2. O LZ-0737.1 é um produto químico orgânico sulfonado de composição química
definida, cuja classificação fiscal reside na posição 2904, sendo que a Regra de
Interpretação n° 3 do Sistema Harmonizado dispõe que a posição mais específica (2904)
prevalece sobre as mais genéricas (3824).
3. O laudo da fiscalização desqualificou o produto da posição 2904 apenas em função
do teste de miscibilidade. Parecer técnico em anexo explica que o simples teste de
miscibilidade não seria suficiente para se caracterizar a classificação fiscal de um
produto. Solicita a improcedência do auto de infração.
4. O Capítulo 29 compreende os "produtos químicos orgânicos" e a posição 2904 diz
respeito aos "derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo
halogenados", sendo que e próprio laudo da fiscalização apresenta resultado positivo
quanto à identificação de ácido sulfônicos. Parecer técnico preparado pela impugnante,
no qual consta inclusive a .fórmula química molecular do LZ-0737.1 demonstra que o
produto se enquadra na posição 2904, depois na subposição 2904.10 por ser um
derivado apenas sulfonado e no item 2904.10.90 por exclusão das outras opções de
item.
5. Dado o caráter técnico do caso em comento, solicita a realização de perícia técnica às
folhas 40-42, com indicação de perito particular. Segue quesitos: a) o produto LZ-
0737.1 é um produto orgânico com características ácidas?; b) o produto LZ -0737.1 é
um produto orgânico sulfonado?; c) o produto LZ-0737.1 pode ser identificado como
um ácido alquil benzeno sulfônico?; d) o produto LZ-0737.1 tem especificações físicas
e químicas que atestam sua qualidade?; e) o teste para identificação de ácido sulfônico
feito no produto LZ-0737.1 pelo Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda e
reportado no Laudo de Análise n° 0254/03 deu positivo?; f) como se classifica na NCM
um produto orgânico, apenas sulfonado, que não está especificado em nenhum dos itens
da subposição 10 da posição 2904? G) pode-se dizer que o LZ-0737.1 se enquadra na
classificação apontada na resposta ao quesito acima?
6. Defende que a descrição contida na DI é correta.
7. Solicita nova perícia sobre os bens importados. Solicita a improcedência da autuação.
Desta forma, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC deu parcial provimento à impugnação, tendo como fundamento, em resumo as
seguintes considerações:
Com relação à classificação fiscal do produto, firmou entendimento contrário à
pretensão da impugnante e a favor da autuação, argumentando, em resumo, que:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

· O Laudo Técnico (fl. 32) demonstra que o produto não é um composto de
constituição química definida apresentado isoladamente, mas, sim, um composto
de constituição química não definida. Ou seja, é uma preparação ou mistura que
contém o ácido sulfônico, mas não é o Acido sulfônico isolado como pretende
demonstrar a impugnante.
· A descrição do produto de fl. 16 demonstra que o produto apresenta como base o
Acido sulfônico. Portanto, não está em seu estado puro. A existência de um
elemento base (ácido sulfônico) pressupõe a existência de outros elementos, o
que, por si só, é uma indicação de que a substância é uma preparação ou mistura.
· A questão é que a substância, com as características defendidas pela impugnante,
realmente faz parte da composição do produto, porém em mistura com outros
componentes, o que afasta a classificação na Posição 2904.
· O produto orgânico sulfonado com constituição química definida (grosso modo,
puro) poderia ser classificado no Capitulo 29, mas o produto em questão não tem
constituição química definida.
. Por essas razões, conclui a DRJ que deveria ser mantida a conclusão do Laudo
de Análise n° 0047/04, do Laboratório de Análise do Ministério da Fazenda
(LABOR), que concluiu que o produto importado pela Recorrente "trata-se de
produto orgânico de constituição química não definida", com base no que dispõe
o art. 30 do Decreto n° 70.235/1972, incluído pela Lei n° 9.532/1997.
. Assim, sendo o produto em tela uma preparação para indústria química e não
estando compreendida em outra Posição, deve ser classificada na Posição 3824.
Dentro da Posição 3824, é correta a subposição 3824.90 por exclusão das
anteriores. Dentro da subposição 3824.90, é correto o item 3824.90.8 haja vista
que o laudo indica que o composto é orgânico e o elemento base da mistura (ácido
sulfônico) é um composto orgânico. Por fim, dentro do item 3824.90.8, é correta a
classificação no subitem 3824.90.89 por exclusão das anteriores.
. Além disso, pontua que a Recorrente não teria apresentado provas capazes de
afastar as conclusões do laudo do LABOR.
· Assim, conclui-se que o produto se classifica na NCM 3824.90.89, conforme
relatório fiscal e laudo do LABOR, e, portanto, procedente a exigência das
diferenças relativas aos impostos exigidos.
Com relação à multa por erro de classificação, a mesma foi considerada devida,
pois a Contribuinte classificou a mercadoria na NCM 2904.10.90, enquanto que a fiscalização a
reclassificou para a correta NCM 3824.90.89. Portanto, é procedente o lançamento da multa
prevista no inciso I, do artigo 84, da Medida Provisória n° 2.15835/2001.
Por fim, no tocante ao pedido de produção de perícia técnica, a DRJ entendeu ser
desnecessária a produção de tal prova, argumentando que os elementos constantes nos autos já
demonstrariam a correta classificação fiscal dos produtos e, por consequência, o erro na
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

classificação fiscal da mercadoria na DI, sendo, portanto, despicienda a perícia requerida pela
impugnante.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/02/2004
LAUDO PERICIAL
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de
Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos
de sua competência, salvo se comprovada, pela impugnante, a improcedência desses
laudos ou pareceres, o que não ocorreu no presente caso.
DIFERENÇA DE TRIBUTOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do tributo, são
exigíveis a diferença de tributos e os acréscimos legais previstos na legislação.
MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira
incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Impugnação Improcedente.
Credito Tributário Mantido.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 16/06/2010,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 139, apresentando o Recurso Voluntário na data de
16/07/2010, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de Recurso Voluntário são as seguintes:
- Requer a Recorrente o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 30, do Decreto
n. 70.235/72, em relação à classificação fiscal e da não obrigatoriedade da
observância do Laudo do Laboratório do Ministério da Fazenda - LABOR.
- Aduz impossibilidade de se enquadrar o produto em análise na classificação
pretendida pela autoridade fiscal e pelo Acórdão recorrido tendo em vista as
razões já travadas na peça de impugnação e também porque a classificação fiscal
no 3824.90.89 é mais genérica (“produtos e preparos químicos não especificados
nem compreendidos em outras posições”) do que a posição usada pela empresa,
que é mais especifica – situação que colide com a regra de que a mais específica
deve prevalecer sobre a mais genérica; e o texto explicativo e as notas da
subposição 3824 excluem as soluções aquosas dos capítulos 28 e 29.
- Reafirma que a classificação usada pela empresa é a correta, pois o produto em
questão (acido alquil benzenio sulfônico) é de natureza química orgânica, é um
derivado sulfonado, ou ácido sulfônico, claramente contido na subposição 2904.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

- O Laudo do Laboratório do Ministério da Fazenda se baseou principalmente no
teste de miscibilidade para chegar à suas conclusões, mas experts da área
informam que esse teste não produz resultados suficientes para a conclusão
proposta pelo Laudo.
- Requer a realização de perícia técnica, indicando assistente técnico e quesitos.
- Em petição datada de 06/03/2013 (fls. 165-184) junta aos autos Laudo emitido
pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), que corrobora sua argumentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de realização de perícia técnica, convertendo o processo em
diligência, para verificar o adequada classificação do produto importado pelo Contribuinte.
Uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a procedência da
adequada classificação fiscal do produto em discussão: (i) o parecer técnico do seu gerente
técnico, o químico Sr. José Maria dos Reis (CRQ 03211489 – 3a região), fls. 109-118, e (ii) o
Laudo emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), órgão vinculado ao Ministério da
Ciência Tecnologia e Inovação, fls. 165-184, entendo que o processo não está apto a ser julgado
no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente,
por meio de perícia técnica específica, uma melhor análise do produto importado a fim de que
ele seja corretamente classificado no código NCM.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência (perícia técnica) para que a autoridade fiscal
de origem:
(i) intime a Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acresça, se desejar,
quesitos complementares e ratifique a indicação de assistente técnico, o qual deverá apresentar as
respostas a tais quesitos, assim como atenda à demanda para a realização da perícia;
(ii) em seguida, intime o Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda
(LABOR) para apreciação desse conjunto de quesitos;
(iii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os pareceres e quesitos
realizados e respondidos pelo Laboratório de Analises do Ministério da Fazenda, para posterior
análise por este Colegiado.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
QUESITOS PROPOSTOS com relação ao produto identificado neste processo
como LZ-0737.1:
1. É composto orgânico de constituição química definida apresentado
isoladamente, mesmo que contenham impurezas?
2. É mistura de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que
contenham impurezas)?
3. É solução aquosa (a) de composto orgânico de constituição química definida
apresentado isoladamente, mesmo que contenha impurezas, ou (b) de mistura de isômeros de um
mesmo composto orgânico (mesmo que contenham impurezas)?
4. É solução (a) de composto orgânico de constituição química definida
apresentado isoladamente, mesmo que contenham impurezas, ou (b) de mistura de isômeros de
um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham impurezas), ou (c) aquosa de composto
orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente, mesmo que contenha
impurezas, ou de mistura de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham
impurezas), seja a opção ‘a’, ou ‘b’, ou ‘c’, dotada de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral?
5. É (a) composto orgânico de constituição química definida apresentado
isoladamente, mesmo que contenham impurezas, ou (b) de mistura de isômeros de um mesmo
composto orgânico (mesmo que contenham impurezas), ou (c) solução aquosa de composto
orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente, mesmo que contenham
impurezas ou de mistura de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham
impurezas), seja a opção ‘a’, ou ‘b’, ou ‘c’, dotada de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte (e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral), adicionado de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante)
indispensável à sua conservação ou transporte?
6. É (a) composto orgânico de constituição química definida apresentado
isoladamente, mesmo que contenham impurezas, ou (b) de mistura de isômeros de um mesmo
composto orgânico (mesmo que contenham impurezas), ou (c ) solução aquosa de composto
orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente, mesmo que contenham
impurezas ou de mistura de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham
impurezas), seja a opção ‘a’, ou ‘b’, ou ‘c’, dotada de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte (e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral), adicionado de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante)
indispensável à sua conservação ou transporte, e/ou adicionado de uma substância antipoeira, de
um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

por razões de segurança (desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral)?
7. É um composto de constituição química definida apresentado isoladamente, ou
seja, é uma substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo)
cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser
representada por um diagrama estrutural único?
8. É composto de constituição química definida apresentado isoladamente
contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após a sua fabricação
(incluída a purificação)?
9. Essas substâncias foram deliberadamente deixadas no produto para torna-lo
particularmente apto para usos específicos de preferência a sua aplicação geral?
10. O produto é mistura de isômeros de um mesmo composto orgânico, que
apresentem a mesma ou as mesmas funções químicas? e esses isômeros coexistam naturalmente
ou foram formados simultaneamente no decurso de uma mesma operação de síntese?
11. O produto é apresentado com formas ou acondicionamentos particulares ou é
resultante de submissão a tratamentos que não modificou a sua constituição química (por
exemplo: produtos para apagar tintas de escrever) acondicionado para venda a retalho?
12. Havendo ‘impureza’ no produto, sua presença no composto químico distinto
resulta, exclusiva e diretamente, do processo de fabricação (incluída a purificação)? Essas
substâncias ‘impuras’ podem provir de qualquer dos elementos que intervêm no curso da
fabricação, tais como: a. matérias iniciais não convertidas?; b. impurezas contidas nas matérias
iniciais?; c. reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação)? E d.
subprodutos?
13. O produto LZ0737.1 é um produto orgânico com características ácidas?
14. O produto LZ0737.1 é um produto orgânico sulfonado?
15. O produto 120737.1 pode ser identificado como ácido alquil benzeno
sulfônico?
16. Há uma prevalência de derivados sulfonados no produto?
17. Que testes podem ser usados para identificar e descrever o produto? Quais
foram usados? Que resultados proporcionam?
18. A perícia sobre o produto traz resultados compatíveis com as descrições
apresentadas pelo fabricante?
19. Qual a constituição química do produto orgânico LZ-0737.1?
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.614 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002806/2007-54

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital